Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723922-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA AGRAVADOS: CHARLES DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA, DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Alessandro Rodrigues Fernandes da Silva contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação da diligência por oficial de justiça para solicitar documentos de identificação das pessoas presentes no local (ID no 60176726). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO